Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714065-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ROCHA LUNA DA COSTA APELADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDERSON ROCHA LUNA COSTA, contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor de TIM S.A., julgou improcedente o pedido (ID 24037831). Em suas razões (ID 24037835), narra o apelante ter recebido uma série de ligações de números comerciais, as quais se intensificaram durantes os meses de abril e maio de 2020, inclusive aos sábados e feriados. Argumenta que o próprio aparelho celular identifica as chamadas como “Potencial Fraude”. Sustenta ser profissional liberal que depende do celular para o trabalho e, em razão das constantes chamadas tem sido compelido a manter o aparelho no modo silencioso. Relata ter registrado mais de 250 números diferentes ao longo dos meses. Requereu, portanto, a produção antecipada de provas com o objetivo de identificar os sujeitos detentores das linhas telefônicas utilizadas, a fim de possibilitar o ajuizamento de demandas futuras. Embora a r. sentença tenha entendido pela improcedência dos pedidos, argumenta ter o direito de exigir da requerida os dados cadastrais dos titulares, nos termos do art. 3o, inciso XXI e art. 3o-A, ambos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, pois não há se falar em violação de sigilo de dados e das comunicações telefônicas. No mérito, destaca que os proprietários das linhas telefônicas abriram mão de seu anonimato e privacidade, porquanto adquiriram os dados do requerente de forma escusa para a prática de atos ilícitos. Assim, uma vez que a empresa requerida é cessionária de serviço público, o qual é utilizado como meio de agressões à ordem moral do autor, deve cooperar com a disponibilização dos dados solicitados. Busca, com tais argumentos, seja concedida a tutela de urgência para que a TIM S.A. disponibilize, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária, os dados cadastrais dos titulares das linhas telefônicas indicadas nos autos. No mérito, requer o provimento do apelo para reformar a sentença hostilizada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões em ID 24037840. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Conforme relatado, o recorrente pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar que a TIM S.A. disponibilize, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária, os dados cadastrais dos titulares das linhas telefônicas indicadas nos autos. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, não se revela presente o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, tampouco a plausibilidade do direito invocado, inviabilizando a almejada concessão da tutela provisória. Compulsando os autos, verifica-se ter o autor ajuizado a demanda baseado no inciso III do art. 381 do Código de Processo Civil, segundo o qual a produção antecipada de prova será admitida quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação futura. Não se verifica, no caso, o periculum in mora, apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que não restou demonstrado o risco de perecimento da documentação pleiteada ou o perigo na demora da produção das provas. Vislumbro, ainda, o risco de dano reverso, diante da discussão existente nos autos envolvendo a alegação de quebra de sigilo de dados telefônicos, matéria que merece análise criteriosa. Assim, mostra-se prudente aguardar o julgamento colegiado do mérito do apelo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ocorrida a preclusão, retornem conclusos para análise do apelo. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator